Tribunal: TJES
Processo: 5022723-22.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022723-22.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5022723-22.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO PARA SARGENTO. CONSIDERADO INAPTO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INCAPACIDADE PARCIAL DEMONSTRADA APENAS APÓS A PROVA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à recorrente, na forma do art. 99, “
caput
”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA.
NARRA O AUTOR QUE É CABO DA POLÍCIA MILITAR DESDE 2012, E QUE SE INSCREVEU NO PROCESSO SELETIVO PARA O CHS-2020, TENDO SIDO APROVADO NAS ETAPAS 1, 2, 3, 4 E 6, MAS AO SER SUBMETIDO AO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF (5ª ETAPA), FOI CONSIDERADO INAPTO. ALEGA QUE INTERPÔS RECURSO ADMINISTRATIVO DEMONSTRANDO SUA INCAPACIDADE PARCIAL DECORRENTE DE GONARTROSE, MAS NÃO LOGROU ÊXITO. DESSE MODO, DEFENDE QUE O ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO DE NÃO LHE CONVOCAR PARA UMA JMS ESPECÍFICA E, POSTERIORMENTE, NÃO MATRICULÁ-LO NO CHS/2020, DEVE SER CONSIDERADO NULO, VISTO QUE NÃO FOI CUMPRIDO O QUE DETERMINA A LEI COMPLEMENTAR 911/2019. SENDO ASSIM, REQUER SEJA O ESTADO COMPELIDO A MATRICULÁ-LO NO CHS/2020, COM A REPOSIÇÃO DAS AULAS E PROVAS NÃO REALIZADAS, PODENDO PARTICIPAR DE TODAS AS FASES E ATIVIDADES, E PARA QUE SEJA SUBMETIDO A JMS ESPECÍFICA PARA DEFINIR SUA CONDIÇÃO DE SAÚDE E A MODALIDADE DO TAF E, POR CONSEQUÊNCIA, EM CASO DE APROVAÇÃO E FREQUÊNCIA, SEJA PROMOVIDO À GRADUAÇÃO DE 3º SGT.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUAS RAZÕES, SUSTENTA QUE A CONDUTA DO REQUERIDO DE NÃO TER SUBMETIVO O AUTOR A JMS ESPECÍFICA, BEM COMO NÃO TER REALIZADO SUA MATRÍCULA NO CHS-2020 É NULA, POIS NÃO CUMPRE AS DETERMINAÇÕES DA LC 911/2019. ADUZ QUE NÃO DEVERIA TER SIDO SUBMETIDO AO TAF EM PROVAS QUE EXIGISSEM BOA PERFORMANCE. PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS
PELO REQUERIDO, PLEITEANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE O AUTOR ESTAVA APTO PARA REALIZAR O TAF, CONFORME INSPEÇÃO DE SAÚDE, SENDO QUE, A PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO TAF NÃO MERECE PROSPERAR, UMA VEZ QUE, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA, UMA NOVA PROVA SOMENTE É POSSÍVEL NOS CASOS EM QUE A ENFERMIDADE SEJA DECORRENTE DE ACIDENTE DE SERVIÇO OU A ELE RELACIONADO. CONSOANTE REITERADO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, O “EDITAL É A LEI DO CONCURSO, RAZÃO PELA QUAL SUAS REGRAS OBRIGAM TANTO A ADMINISTRAÇÃO QUANTO OS CANDIDATOS, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO” (AGINT NO RMS 63.700/MG, REL. MINISTRO SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 31/05/2021, DJE 04/06/2021). ASSIM, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DA MAGISTRADA
A QUO,
DEVENDO A
SENTENÇA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, ANTE A AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE, ANTE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA, NA FORMA DO ART. 98, §3º DO CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95
.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida, na forma do art. 98, §3º do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)